Tribunal: STF
Processo: ARE 1373386
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA – GATA. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA PELA LEI DISTRITAL N. 5.008/2012. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO E REAJUSTE: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELAS ALS. B E D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto pelo Distrito Federal, com base nas als. a, b e d do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:



    “PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). CARREIRA DE ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. EXTINÇÃO DA GRATIFICAÇÃO E PAGAMENTO DE PROVENTOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Lei nº 5.008/2012 reestruturou a tabela de vencimentos da carreira de Assistência Pública à Saúde e previu a extinção da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA), paga aos servidores da carreira a partir de 1º de setembro de 2015, e ordenou que eventuais diferenças de remuneração ou de proventos fossem compensadas a título de Vantagem Pessoalmente Nominalmente Identificada – VPNI. 2. Segundo orienta a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a remuneração de servidores públicos deve observância às leis de regência. Logo, a não extinção da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) no prazo definido pela Lei nº 5.008/2012 e o pagamento dos proventos em desacordo com os valores estabelecidos no Anexo Único da referida Lei devem ser afastados pelo Poder Judiciário. 3. A mera ausência de dotação orçamentária, desprovida de qualquer prova contábil, não serve como justificativa para que o Distrito Federal deixe de implementar o reajuste em questão. 4. A pretensão de recálculo da remuneração do servidor, segundo os parâmetros definidos em lei que dispõe a estrutura remuneratória da carreira à qual pertence, não encontra óbice no entendimento do Supremo Tribunal Federal na Súmula Vinculante nº 37, pois não se trata de aumento de remuneração com fundamento no princípio da isonomia. 5. Apelação conhecida e não provida. Unânime” (fls. 2-3, e-doc. 8). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 47-73, e-doc. 9).



    2. No recurso extraordinário, o Distrito Federal alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 1º, o inc. IX do art. 93, o § 9º do art. 165 e o caput e o § 1º do art. 169 da Constituição da República e desrespeitado o Tema 864 da sistemática da repercussão geral. Argumenta que “a lei ordinária que fez previsão do reajuste tinha eficácia suspensa por não existir previsão orçamentária de tais aumentos salariais” (fl. 2, e-doc. 10).



    Assinala “trata[r]-se de ação ajuizada por servidor público, requerendo a incorporação da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) ao seu vencimento básico para todos os fins legais” (fl. 2, e-doc. 10).



    Sustenta que “o artigo 21, caput, LRF, determina não a suspensão da eficácia, mas a nulidade da despesa realizada em confronto com as prescrições dos artigos 16 e 17, LRF. Em segundo lugar, de acordo com o art. 16, §1º, somente é considerada compatível com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias (LOA) a lei que não infrinja suas disposições, respeitando metas, diretrizes, objetivos e prioridades” (fl. 7, e-doc. 10).



    Salienta que “a Lei Distrital em questão, além de ofender dispositivo da LRF, de competência reservada à União, fere as disposições constitucionais previstas nos arts. 165, §9º e o art. 169, caput, que outorgam à União competência para editar a LRF, bem como o próprio pacto federativo (art. 1º)” (fl. 8, e-doc. 10).



    Assevera que “não se trata apenas de indisponibilidade jurídica da verba, mas de incapacidade orçamentária” (fl. 12, e-doc. 10).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279, 280, 282 e 284, por não haver contrariedade ao inc. X do art. 93 da Constituição da República e pelo descabimento do Tema 864 (e-doc. 12).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o Distrito Federal sustenta que “a questão de direito posta nos autos é o reajuste de gratificação (GATA). Trata-se de um benefício que foi extinto pela Lei Distrital 5.008/2012, que reestruturou as tabelas de vencimentos da carreira e, de forma escalonada, estabeleceu a redução dos percentuais da gratificação com o proporcional aumento dos vencimentos básicos dos servidores. Assim, a previsão da extinção da gratificação e implementação da última parcela de reajuste do vencimento estava prevista para 01.09.2015. Desde o início, o Distrito Federal vem alegando que esse benefício não poderia ser concedido por falta dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias” (fl. 3, e-doc. 14).



    Alega que “o fato gerador dessa demanda é o mesmo do caso-paradigma: a ineficácia de uma lei que prevê um benefício pecuniário aos servidores ante a ausência de prévio suporte orçamentário” (fl. 8, e-doc. 14).



    Enfatiza que “o objetivo deste recurso extremo é o mesmo do RE 905.357, qual seja declarar a ineficácia do reajuste concedido pela Lei nº 5008/2012, uma vez que esta lei concedeu um reajuste salarial sem a devida dotação e previsão orçamentária” (fl. 9, e-doc. 14).



    Salienta que “o art. 5º da lei debatida assegurou, ainda, que, em caso de eventual redução salarial decorrente de sua aplicação (extinção da GATA), a parcela correspondente seria concedida em forma de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada VPNI” (fl. 10, e-doc. 14).



    Realça que “o objetivo deste recurso é que se declare a suspensão da eficácia das leis que reajustaram os vencimentos dos servidores enquanto o ente distrital não sair do limite prudencial previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal e no artigo 169, §1º da Constituição Federal” (fl. 10, e-doc. 14).



    Pede seja “o presente recurso devidamente admitido, conhecido e provido para: (a) reconsiderar a decisão monocrática, dando seguimento ao recurso extraordinário, uma vez que a pretensão/objetivo da recorrente em suspender a eficácia das leis remuneratórias numa situação fática excepcional de crise financeira coaduna-se exatamente com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no caso de situações fáticas excepcionais; b) Caso a decisão não seja reconsiderada por Vossa Excelência, requer que o presente Agravo seja levado a julgamento, a fim de que sua tese seja apreciada por órgão colegiado, em respeito ao princípio da colegialidade” (fl. 14, e-doc. 14).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação. Firmou-se na jurisprudência deste Supremo Tribunal, de que são exemplos:



    “O que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993). 



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI n. 791.292-QO-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 13.8.2010). 



    7. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 905.357-RG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral e fixou a tese de que “a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias” (Tema 864, DJe 18.12.2019).



    Não é o caso, entretanto, de devolver este processo à origem, para observância da sistemática da repercussão geral, pois, além de tratar de matéria diversa, há outros óbices processuais impeditivos da apreciação do mérito do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF)” (RE n. 694.347-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.2.2013). 



    “Conforme disposto no art. 323, primeira parte, do Regimento Interno do STF, redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, a verificação da ocorrência de repercussão geral apenas se dará quando não for o caso de inadmissibilidade do recurso por outra razão. Precedente” (ARE n. 1.091.780-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.6.2019). 



    Ao julgar recurso do Distrito Federal sobre essa controvérsia, o Ministro Marco Aurélio decidiu que “o tema difere daquele tratado no recurso extraordinário nº 905.357/RO, porquanto não se trata de mero pedido de revisão geral de remuneração, quando deixou o ente federativo de atuar na elaboração da norma necessária. No caso em julgamento, há a legislação concessiva, tratando-se de pedido relativo à última parcela prevista” (RE n. 1.270.077, DJe 16.6.2020).



    8. No voto condutor do acórdão recorrido, a Desembargadora relatora assentou:



    “(...) a suspensão requerida pelo Apelante não procede, pois ‘embora a Lei n. 6.523/2020 disponha sobre o parcelamento da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa - GATA, o parcelamento não exclui o interesse da parte autora quanto ao pagamento das parcelas vencidas e seus reflexos, razão pela qual não há que se falar em suspensão do processo’ (…)



    A Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA), instituída pela Lei nº 3.320/2004, no percentual de 210% (duzentos e dez por cento) sobre o vencimento básico dos servidores da carreira de Assistência Pública à Saúde, teve seu percentual alterado pela Lei Distrital nº 5.008/2012, que reestruturou as tabelas de vencimentos.



    (…) a Lei nº 5.008/2012 previu a extinção da Gratificação de Atividade TécnicoAdministrativa (GATA), paga aos servidores integrantes da carreira de Assistência Pública à Saúde, a partir de 1º de setembro de 2015, e determinou que eventuais diferenças de remuneração ou de proventos decorrentes da supressão da referida parcela fossem compensadas a título de Vantagem Pessoalmente Nominalmente Identificada – VPNI, assegurando-se, desse modo, a irredutibilidade dos rendimentos (...) o Distrito Federal deixou de incorporar a Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) aos proventos do Autor até 1º de setembro de 2015, termo final para a extinção da referida gratificação, como previsto no parágrafo único do artigo 2º da Lei nº 5.008/2012. 



    (…) Assim, ao contrário do que sustenta o Distrito Federal, a incorporação da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) aos vencimentos básicos dos servidores integrantes da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal guarda estrita observância ao princípio da legalidade, sem violação aos princípios da separação dos poderes, segurança jurídica, legalidade e tempus regit actum (…) a mera alegação de ausência de dotação orçamentária, desprovida de qualquer comprovação contábil, submete a execução da Lei à discricionariedade do administrador público. 



    (…) embora a Lei Distrital nº 6523/2020 tenha determinado a incorporação das parcelas da gratificação denominada GATA, a partir de abril de 2020, a novel legislação não trata das diferenças remuneratórias devidas no período compreendido entre 1.9.2015 e a data de incorporação integral da parcela (…) a referida Lei apenas reconhece a incorporação da GATA, sem, contudo, afastar o direito ao recebimento das parcelas anteriores já incorporadas ao patrimônio do servidor” (fls. 5-13, e-doc. 8).



    O exame da pretensão do agravante exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    A apreciação do pleito recursal exigiria também a análise da legislação local aplicável ao processo (Lei distrital n. 5.008/2012). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público distrital. Gratificação de atividade técnico-administrativa (GATA). Legislação local. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.268.810-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 17.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 18.02.2020. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DISTRITAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA. GATA. INCORPORAÇÃO NOS VENCIMENTOS. LEIS DISTRITAIS: 3.320/04, 4.013/07, 4.440/09 e 5.008/12. FALTA DE IMPLEMENTAÇÃO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INAPLICABILIDADE, NA HIPÓTESE, DO TEMA 41 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 563.965-RG. SUPOSTA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37. IMPROCEDÊNCIA. TEMA 339 DA RG. 1. Para divergir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, quanto à alegada impossibilidade orçamentária para justificar, no caso, o descumprimento da implementação da incorporação da gratificação de atividade técnico-administrativa – GATA, ao servidor distrital, ora Recorrido, seria necessário o reexame de fatos e provas e de legislação local. Óbices das Súmulas 279 e 280 do STF. 2. É entendimento sumulado do STF o não cabimento de recurso extraordinário, em decorrência de violação ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636 do STF). 3. Inaplicável, na espécie, o Tema 41 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 563.965-RG, Relatora Min. Cármen Lúcia, DJe 20.03.2009, por se tratar de matéria diversa à discutida nestes autos. 4. Inocorrência de violação à Súmula Vinculante 37, pois o Tribunal de origem, no ponto, quanto à incorporação da gratificação em questão, não decidiu a lide com apoio no princípio da isonomia, mas na interpretação de legislação local pertinente. 5. No tocante à violação do dever constitucional de motivação das decisões, o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão seja fundamentado, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Precedente: AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010. Tema 339. 6. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE n. 1.236.483-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5.6.2020). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. INCORPORAÇÃO. LEI DISTRITAL Nº 5.008/2012. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, 8º, I, 93, X, 165, § 9º, E 169, CAPUT E § 1º, DA LEI MAIOR. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 2. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que foge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, nos termos do art. 102 da Magna Carta. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.218.349-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.2.2020).



    Confiram-se também as decisões monocráticas: Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.280.875, de minha relatoria, DJe 14.1.2021; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.299.142, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.12.2020; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.298.808, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 7.12.2020; Recurso Extraordinário n. 1.286.895, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 7.10.2020; e Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.263.315, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.4.2020.



    9. Para a viabilidade do recurso extraordinário com base na al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República, imprescindível a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo Plenário ou órgão especial do Tribunal de origem, o que não se deu na espécie. Neste sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. RAZÕES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO RECORRIDO: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA AL. B DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 955.014-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.8.2016). 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – APELO EXTREMO TAMBÉM DEDUZIDO COM FUNDAMENTO NO ART. 102, III, ‘B’, DA CONSTITUIÇÃO – ACÓRDÃO QUE NÃO DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DE QUALQUER ATO ESTATAL – INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE n. 1.243.612-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 22.10.2020).



    10. O recurso extraordinário interposto com base na al. d do inc. III do art. 102 da Constituição da República é admissível quando configurado conflito de competência legislativa entre entes da Federação, o que também não se tem na espécie, sendo inviável a pretensão de revisão da interpretação de legislação infraconstitucional.



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 132.755, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, o Ministro Marco Aurélio esclareceu:



    “Na alínea d, Presidente, não está essa explicitação e, então, em visão primeira, admitir-se-ia recurso extraordinário desde que contestada lei local em face de lei federal, inclusive quanto ao mérito em si. Foi quando imaginamos que o alcance desse preceito não é outro senão submeter ao Supremo a competência legiferante, ou seja, apenas quando em discussão - na Corte de origem e formalizado o acórdão impugnado mediante o extraordinário -, em termos de competência, se cabe ao Poder Legislativo local ou federal disciplinar a matéria, é que se abre a porta para chegar ao Supremo. Fora isso, o Supremo ficará inviabilizado se admitirmos todo e qualquer conflito entre a lei local e a federal” (DJe 25.2.2010).



    Na mesma linha são os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. 1. CABIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NO ART. 102, INC. III, ALÍNEA D, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: CONFLITO LEGISLATIVO FEDERATIVO NÃO DEMONSTRADO. 2. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 807.291-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.5.2011).



    “O enquadramento do recurso extraordinário na hipótese de cabimento inscrita no art. 102, III, d, exige a demonstração, pelo recorrente, de que a Corte de origem, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal, ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas estatuído na Constituição. V – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE n. 1.204.716-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.2.2020).



    “A análise do recurso extraordinário pelo art. 102, III, d, da Constituição Federal depende de demonstração de conflito de competência legislativa entre entes federados, sendo incabível quando há pretensão de revisão da interpretação conferida a norma infraconstitucional” (RE n. 1.121.379-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.11.2019).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    11. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora